Tribunal: TJSP
Processo: 1005311-34.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Plano de saúde. Ação de cobrança. Procedência. Benefício da justiça gratuita concedido ao réu. Cobrança de diferenças entre valores pagos pelo réu por força de tutela de urgência concedida em ação de obrigação de fazer e mensalidades devidas em caso de contratação de plano de saúde individual. Réu que nunca pretendeu contratar plano de saúde individual. Improcedência da ação de obrigação de

Ementa:

Plano de saúde. Ação de cobrança. Procedência. Benefício da justiça gratuita concedido ao réu. Cobrança de diferenças entre valores pagos pelo réu por força de tutela de urgência concedida em ação de obrigação de fazer e mensalidades devidas em caso de contratação de plano de saúde individual. Réu que nunca pretendeu contratar plano de saúde individual. Improcedência da ação de obrigação de fazer que não implica na transformação do contrato firmado pelas partes em plano de saúde individual. Pretensão que esbarra no princípio do pacta sunt servanda e na vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Ação improcedente. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000664133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1005311-34.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante DURVAL
GRESPAN, é apelado SÃO LUCAS SAUDE.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. Por maioria de
votos.Vencido o 3o juiz, que negava. Em prosseguimento, nos termos do art. 942 do
CPC, foram convocados o 4o juiz Des. Paulo Alcides e o 5o juiz Des. Marcus Vinícius
Rios Gonçalves, que acompanham o relator. Por maioiria de votos. Deram provimento
ao recurso.Vencido o 3o juiz, que declara.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ALCIDES (Presidente), ANA MARIA BALDY, VITO GUGLIELMI E MARCUS
VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005311-34.2019.8.26.0019
Comarca: Americana
Apelante: Durval Grespan
Apelada: São Lucas Saúde
Juiz sentenciante: Eduardo Giorgetti Peres
Voto no 19.438
Plano de saúde. Ação de cobrança. Procedência. Benefício
da justiça gratuita concedido ao réu. Cobrança de
diferenças entre valores pagos pelo réu por força de tutela
de urgência concedida em ação de obrigação de fazer e
mensalidades devidas em caso de contratação de plano de
saúde individual. Réu que nunca pretendeu contratar plano
de saúde individual. Improcedência da ação de obrigação
de fazer que não implica na transformação do contrato
firmado pelas partes em plano de saúde individual.
Pretensão que esbarra no princípio do pacta sunt servanda
e na vedação ao comportamento contraditório (venire
contra factum proprium). Ação improcedente. Sentença
reformada. Recurso provido.
A r. sentença de fls. 227/229, de relatório
adotado, julgou procedente ação de cobrança movida por São Lucas
Saúde em face de Durval Grespan, condenando o réu ao pagamento da
quantia de R$ 76.206,52, com correção monetária e juros de mora
contados do vencimento das mensalidades, além das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
condenação.
Recorre o réu, sustentando, em síntese, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
débito é inexigível, já que as mensalidades devidas por força do contrato
de fls. 68/71 foram integralmente quitadas. Salienta que jamais contratou
ou usufruiu de plano de saúde denominado “Individual Alfa”. Destaca que
a utilização do plano de saúde contratado não foi comprovada. Afirma que
a efetivação da tutela de urgência concedida nos autos do processo no
1002838-51.2014.8.26.0019 não causou prejuízo à ré. Assevera que o
valor do débito foi estimado pela autora de forma unilateral e arbitrária.
Requer a concessão do benefício da justiça gratuita (fls. 213/242).
Contrarrazões a fls. 248/251.
Há oposição do réu ao julgamento virtual (fl.
255).
É o RELATÓRIO.
O recurso deve ser provido.
De saída, considerando os documentos de fls.
243/245 e as disposições do artigo 99, §§2o e 3o do CPC, concede-se o
benefício da justiça gratuita ao réu.
O réu moveu ação de obrigação de fazer contra a
autora (processo no 1002838-51.2014.8.26.0019) a fim de compeli-la “a
manter por prazo indeterminado o plano de saúde do Requerente e de sua
dependente, sob as mesmas condições de reajuste, preço, faixa etária e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fator moderador existentes durante a vigência do contrato de trabalho”
(fl. 39).
Após a concessão de tutela de urgência “para
determinar que a requerida mantenha e/ou restabeleça o plano de saúde
ao autor e sua dependente, nos mesmos moldes e valores do anteriormente
vigente, ficando a cargo do autor o pagamento integral da mensalidade”
(fl. 51), foi firmado em 5 de maio de 2014 o contrato de fls. 68/71,
obrigando-se o réu a pagar mensalidade inicial no valor de R$ 206,82.
A ação de obrigação de fazer foi julgada
improcedente (fls. 81/85 e 106/111 e 153/157).
A autora pretende cobrar diferenças entre valores
pagos pelo réu por força da decisão de fl. 51 e do contrato de fls. 68/71 e
mensalidades devidas em caso de contratação de plano de saúde individual
“Alfa Enfermaria”, conforme os cálculos de fls. 186/187 e a tabela de fls.
188/190.
Ocorre que o réu nunca pretendeu contratar plano
de saúde individual, tanto que o instrumento de fls. 68/71 corresponde a
plano de saúde coletivo, pelo qual optou por manter sua condição de
beneficiário do plano contratado por sua ex-empregadora.
A improcedência da ação de obrigação de fazer
não implica na transformação do contrato de fls. 68/71 em plano de saúde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
individual.
Por outro lado, o contrato de fls. 68/71 traz
expressamente o valor da mensalidade devida “pelo perío[do] equivalente
ao Mandado Judicial”, integralmente adimplida pelo réu. No contrato não
há qualquer ressalva possibilitando à autora a cobrança de diferença que
deveria ser paga pelo réu relativa a um plano individual.
Logo, a pretensão da autora esbarra não só no
princípio do pacta sunt servanda, como também na vedação ao
comportamento contraditório (venire contra factum proprium), infringindo,
consequentemente, o princípio da boa-fé objetiva albergado no artigo 422
do Código Civil.
A propósito, já decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça que “A teoria dos atos próprios não permite voltar sobre os
próprios passos depois de estabelecer relações em cuja seriedade os
cidadãos confiaram” (REsp 141879/SP, 4a Turma, Rel. Min. Ruy Rosado
de Aguiar, j. 17/03/1998).
Apropriada
também
a
lição de Fernando
Noronha, que ao tratar do venire contra factum proprium destaca que “o
exercício de um direito é inadmissível quando dessa forma a pessoa se
põe em contradição com o sentido que razoavelmente, segundo a boa-
fé, se podia inferir da sua conduta anterior” (O Direito dos Contratos e
seus Princípios Fundamentais, Ed. Saraiva, 1994, p. 183).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, respeitado o entendimento do MM. Juiz
de Direito a quo, a ação é improcedente, devendo a autora suportar as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por
cento) do valor atualizado da causa.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 48.592
Apelação Cível no 1005311-34.2019.8.26.0019
Comarca: Americana
Apelante: Durval Grespan
Apelado: São Lucas Saude
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Meu voto, permissa vênia da douta maioria, negava
provimento ao recurso, pelas seguintes razões.
Extrai-se da instrução processual que busca a apelada,
operadora do plano de saúde, a satisfação de diferenças entre valores pagos pelo réu
por força de tutela de urgência concedida em ação de obrigação de fazer e
mensalidades devidas em caso de contratação de plano de saúde individual.
No caso, gozou o apelante de tutela de urgência
consistente na continuidade no plano de saúde mediante o pagamento, pelo
beneficiário, do valor integral da mensalidade. No entanto, a ação foi julgada
improcedente, de forma que não fazia jus ao direito de continuidade da cobertura
assistencial após o término do vínculo empregatício.
Por conseguinte, ao quanto decidido operaram-se os
efeitos da coisa julgada, na esteira do artigo 502 do Código de Processo Civil de
2015, a saber: “a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não
mais sujeita a recurso”.
A indiscutibilidade da decisão, como se sabe, projeta sua
autoridade para além dos autos nos quais proferida a deliberação judicial, de forma
que se extraem os seguintes efeitos: i) a questão decidida não pode ser novamente
submetida à análise judicial; ii) arguida a questão transitada em julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incidentalmente, como fundamento de outra demanda, a coisa julgada deve
igualmente ser observada.
Nesse sentido a lição da doutrina:
“Em uma dimensão, a coisa julgada impede que a
mesma questão seja decidida novamente
a essa
dimensão dá-se o nome de efeito negativo da coisa
julgada. Se a questão decidida for posta novamente
para a apreciação jurisdicional, a parte poderá
objetar com a afirmação que já há coisa julgada
sobre o assunto, a impedir o reexame do que fora
decidido. A indiscutibilidade gera, neste caso, uma
defesa para o demandado (art. 337, VIII, CPC).
Na outra dimensão, a coisa julgada deve ser
observada, quando utilizada como fundamento de
uma demanda a essa dimensão dá-se o nome de
efeito positivo da coisa julgada. O efeito positivo da
coisa julgada determina que a questão indiscutível
pela coisa julgada, uma vez retornando como
fundamento de uma pretensão (como questão
incidental, portanto), tenha de ser observada, não
podendo ser resolvida de modo distinto. O efeito
positivo da coisa julgada gera a vinculação do
julgador (de uma segunda causa) quanto decidido na
causa em que a coisa julgada foi proferida. O juiz fica
adstrito ao que foi decidido em outro processo.
(DIDIER JR; Fredie et al. Salvador: JusPodivm, 2015. p.
514)
Logo, descabe qualquer discussão acerca do mérito do
quanto decidido.
Dessa feita, se mostrou devida a cobrança da diferença
entre os valores pagos pelo beneficiário do plano de saúde, por força da tutela de
urgência, e aqueles devidos em razão de contrato individual de que gozou o ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recorrente.
É dizer, não se constata ilegalidade na conduta da
apelada.
Isto porque os serviços permaneceram à disposição do
beneficiário.
De conseguinte, sendo os serviços postos à disposição
do beneficiário, a remuneração é devida, sob pena de enriquecimento sem causa,
vedada no ordenamento jurídico pátrio, em conformidade com o artigo 884, do Código
Civil.
Destarte, era mesmo o caso de se julgar procedente a
demanda.
Assim se orienta meu voto, permissa vênia da douta
maioria.
Vito Guglielmi
3o Juiz, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ALEXANDRE AUGUSTO PINTO MOREIRA
MARCONDES
121B9ABF
7
9
Declarações de
Votos
VITO JOSE GUGLIELMI
12A46458
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005311-34.2019.8.26.0019 e o código de confirmação da tabela acima.